Tribunal: TJES
Processo: 5006172-34.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006172-34.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEIGLAS FERREIRA DO QUINTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. DIRETOR DE ESCOLA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXONERAÇÃO
AD NUTUM
. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de ato administrativo de exoneração e de indenização por danos materiais, morais e psicológicos. O apelante exercia o cargo de Diretor da EMEF Francisco Araújo, vinculado ao Município de Guarapari, após aprovação em processo seletivo simplificado com previsão de mandato de três anos, mas acabou exonerado antes do termo final por ato discricionário da administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a exoneração de ocupante de cargo temporário exige motivação específica ou instauração de processo administrativo prévio; e (iii) determinar se o conjunto probatório demonstra desvio de finalidade, perseguição ou intolerância religiosa no ato exoneratório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, deixa transcorrer o prazo
in albis
. 4. O magistrado, como destinatário das provas, possui liberdade para avaliá-las conforme o princípio do livre convencimento motivado, não configurando vício o julgamento contrário aos interesses da parte baseado no acervo documental existente. 5. O vínculo jurídico decorrente de cargo em comissão/contratação temporária possui natureza precária e não confere estabilidade ao contratado, o que autoriza a exoneração ad nutum por critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 6. A previsão de mandato em edital de processo seletivo não retira a natureza discricionária do cargo, especialmente quando norma regulamentar prevê expressamente a possibilidade de destituição a qualquer tempo. 7. A Teoria dos Motivos Determinantes mostra-se inaplicável na ausência de motivação formal explicitada, visto que o controle jurisdicional pressupõe a existência de fundamentos declarados que vinculariam o administrador à veracidade dos fatos. 8. Alegações de perseguição política e intolerância religiosa, desprovidas de prova robusta e consistente, são insuficientes para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo e para caracterizar responsabilidade civil estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão do direito à prova quando a parte, intimada para especificação, mantém-se inerte, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. 2. A exoneração de servidor ocupante de cargo temporário ou em comissão prescinde de motivação específica ou de processo administrativo prévio, dada a precariedade do vínculo e a natureza discricionária do ato.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 371 e 98, § 3º; Portaria SEMED nº 002/2025 do Município de Guarapari, art. 9º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS nº 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13/11/2018; TJES, ApCiv nº 5007898-69.2022.8.08.0014, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
WEIGLAS FERREIRA DO QUINTO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES
(
id. 16944318
), que, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo de exoneração c/c indenização por danos materiais, morais e psicológicos”, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (
id. 16944320
), o agravante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado teria desconsiderado provas documentais robustas já constantes dos autos.

No mérito, sustenta a impossibilidade de sua exoneração imotivada antes do término do mandato, salvo por motivo legalmente justificado e precedido de processo administrativo. Reitera a ocorrência de desvio de finalidade, perseguição e intolerância religiosa, requerendo a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do ato exoneratório, determinar sua recondução ao cargo, restabelecer a gratificação da função e condenar o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e psicológicos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
id. 16944323
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 5006172-34.2025.8.08.0021

APELANTE: WEIGLAS FERREIRA DO QUINTO

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta, em síntese, que o julgamento antecipado da lide foi prematuro, pois não teria desempenhado a valoração adequada de provas documentais acostadas, que seriam essenciais para comprovar a tese de perseguição e intolerância religiosa.

Razão não lhe assiste.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, após a réplica, o douto magistrado
a quo
intimou expressamente as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, justificando a sua relevância. Naquela oportunidade, conforme certificado pela serventia, o apelante deixou transcorrer o prazo
in albis
, não manifestando interesse em qualquer dilação probatória.

Nesse cenário, opera-se a preclusão consumativa. O sistema processual civil brasileiro não admite que a parte, após manter-se inerte no momento da especificação de provas, alegue cerceamento de defesa por não ter sido realizada a instrução que ela própria não requereu tempestivamente.

Ademais, no que tange à suposta
"
falta de exame
"
das provas documentais já existentes, convém recordar que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, avaliá-las livremente.

O fato de o magistrado ter concluído, de modo fundamentado, de forma contrária aos interesses da parte, após analisar o acervo documental, não configura cerceamento, mas exercício regular da jurisdição sob o império do livre convencimento motivado.

Dessa forma, inexistindo vício procedimental, rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

Como relatado, controvérsia cinge-se a verificar: (
i
) se a exoneração do apelante exigiria a instauração de processo administrativo; e (
ii
) se haveria elementos suficientes a caracterizar ato ilícito indenizável.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi nomeado para exercer o cargo de Diretor da “EMEF Francisco Araújo”, por meio de Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 002/2025), com previsão de mandato de três anos.

Ocorre que, não obstante a existência de prazo máximo previsto no edital, o cargo ocupado de forma temporária não confere a estabilidade ao contratado. A exoneração, nesse contexto, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, pautada em critérios de conveniência e oportunidade, prescindindo de motivação específica ou da instauração de processo administrativo prévio.

Acresça-se, nesse sentido, que o artigo 9º da Portaria SEMED nº 002/2025 (
id. 16944288
), que estabelece os procedimentos e critérios técnicos do processo seletivo para Diretor e Diretor Adjunto, dispõe, de forma inequívoca, que a destituição pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente de avaliação de desempenho.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que vínculos precários com a Administração Pública, sejam decorrentes de cargos em comissão ou de contratações temporárias, admitem a exoneração
ad nutum
, inexistindo direito adquirido à manutenção no cargo:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".
2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no RMS n. 47.872/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Na mesma direção, deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Maria das Graças de Oliveira Brunelli contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais decorrentes da rescisão antecipada de contrato de trabalho temporário, sob a alegação de que a rescisão, fundamentada em conveniência administrativa, não trouxe justificativas adequadas e desrespeitou a condição de pessoa idosa da apelante. Pleiteia a reforma da sentença para procedência integral dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão antecipada de contrato temporário pela administração pública, por conveniência e oportunidade, configura ato ilícito que enseje indenização por danos materiais e morais; (ii) determinar se houve afronta à condição de pessoa idosa da apelante no ato de rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O vínculo jurídico-administrativo resultante da contratação por designação temporária não confere estabilidade ao contratado, possibilitando a rescisão unilateral pela administração pública, com fundamento na conveniência e oportunidade, conforme o artigo 290, II, da Lei nº 46/94 e artigo 14, III, da Lei Complementar nº 809/2015. 2. A previsão da possibilidade de rescisão unilateral sem necessidade de motivação consta expressamente do edital do processo seletivo, o qual possui força vinculante para os contratados. 3. Não há ilegalidade ou abuso de poder pela ausência de motivação específica para o ato, uma vez que a rescisão ad nutum é característica do contrato temporário. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade da exoneração em tais hipóteses, com base na precariedade do vínculo contratual. 4. A teoria dos motivos determinantes não é aplicável no caso, visto que não houve motivação específica vinculativa para o ato de rescisão. 5. Inexiste demonstração de ofensa à dignidade ou condição de pessoa idosa da apelante, visto que a prática da rescisão baseou-se exclusivamente na conveniência administrativa e se deu dentro dos parâmetros legais. 6. A ausência de máculas no ato administrativo de rescisão justifica a manutenção da improcedência do pedido de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A rescisão de contrato temporário pela administração pública com fundamento em conveniência e oportunidade não configura ato ilícito e não enseja indenização, desde que realizada dentro dos parâmetros previstos em lei e edital. 2. Contratos temporários celebrados com a administração pública possuem vínculo precário e transitório, admitindo-se a exoneração ad nutum, sem a necessidade de motivação ou de instauração de processo administrativo.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 46/94, art. 290, II; Lei Complementar nº 809/2015, art. 14, III; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 61.069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 13/04/2021, DJe 23/04/2021; STJ, AgRg no RMS nº 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; TJES, MS nº 0021847-98.2019.8.08.0000, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 04/11/2019, DJES 07/11/2019. (ApCiv. 5007898-69.2022.8.08.0014. Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 20/02/2025).

Igualmente, não há espaço,
in casu
, para aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes no caso concreto.

Tal teoria pressupõe a existência de motivação expressa do ato administrativo, circunstância que vincula a Administração à veracidade dos fundamentos invocados. No entanto, a exoneração em exame ocorreu sem motivação formal, justamente por se tratar de ato discricionário típico, praticado por conveniência administrativa.

Inexistindo motivação explicitada, inexiste fundamento ao qual se possa vincular o controle jurisdicional sob a ótica da referida teoria.

No que se refere às alegações de desvio de finalidade, perseguição ou intolerância religiosa, igualmente não se verifica razão a amparar a insurgência recursal.

O conjunto probatório constante dos autos não se revela suficiente para evidenciar, com o grau de certeza exigido, que a exoneração tenha decorrido de motivação ilícita ou discriminatória, tampouco que tais condutas tenham se materializado no ambiente funcional de modo a infirmar a validade do ato administrativo impugnado.

Com efeito, embora o apelante relate a existência de tensões e apresente denúncias nesse sentido, não se extrai dos autos prova robusta apta a demonstrar que a dispensa tenha ostentado caráter discriminatório ou punitivo.

Do mesmo modo, não restou comprovada a imposição de sanções administrativas pretéritas sem observância do devido processo legal, limitando-se as alegações recursais, nesse particular, a afirmações genéricas, desprovidas de lastro probatório consistente.

Ausente, portanto, a demonstração de ato ilícito, inexiste suporte fático-jurídico para o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

Reconhecida a legalidade da exoneração, resta, por conseguinte, inviabilizada a procedência dos pedidos indenizatórios por danos materiais, morais ou psicológicos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.